Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. OFERTA DE SUBMISSÃO A OUTROS EXAMES. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78554323). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78554328).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito. Noticiou que no dia 10/09/2019 foi autuado pela infração tipificada no art. 165-A do CTB. Aduziu que o aparelho não possuía as necessárias homologações e certificações e que não lhe foi entregue uma via do auto de infração. Informou que no dia 06/01/2020 teve indeferida sua defesa prévia, oportunidade em que lhe foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, porém não recebeu a competente notificação. Apontou que somente em 11/05/2023 houve determinação de expedição da notificação, após 3 anos de paralisação do processo administrativo, e somente no dia 8/04/2024, após mais de 4 anos de paralisação, foi proferida decisão no sentido de cumprimento da penalidade.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que por ocasião da sentença não foi apreciada corretamente a alegada prescrição e que o procedimento administrativo teria excedido o prazo legal. Aduziu que o termo inicial de contagem do prazo de aplicação da penalidade é o reconhecimento da infração de recusa ao teste e não o processo para suspensão. Asseverou que no processo administrativo consta apenas a expedição da notificação de autuação, sem qualquer comprovação de retorno ou cumprimento, fato que não obsta a prescrição intercorrente. Argumentou que a ausência de idoneidade do etilômetro enseja justa causa para a recusa da realização do teste. Alegou que não houve notificação válida da decisão administrativa. Apontou a existência de vícios no auto de infração e no trâmite do processo de suspensão. Pugnou pelo recebimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a ocorrência de prescrição ou prescrição intercorrente no processo administrativo de suspensão; (ii) a decadência; (iii) a validade do auto de infração; (iv) da validade das notificações; (v) da existência de motivo para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (vi) a aplicação da penalidade do art. 165-A do CTB quando a recursa do condutor for apenas em relação ao etilômetro, sem oferta de outros exames.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único de referido artigo prescreve que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada.
7. No caso concreto, no dia 10/09/2019 o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA02006116 (ID 78554304, p. 8/9). Nesta oportunidade, autuado em flagrante, o recorrente tomou conhecimento da infração. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Apresentada defesa prévia de autuação em 8/10/2019 (ID 78554298, p. 1/15), indeferida em 06/01/2021 (p. 25), com a notificação da penalidade em 08/02/2021 (p. 31). Analisado o recurso interposto, expedida intimação acerca da abertura do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, em 02/10/2023, quando então houve a interrupção do prazo prescricional (p. 29). Não tendo sido apresentada defesa prévia nesta fase do processo administrativo foi aplicada penalidade de suspensão do direito de dirigir (p. 35), publicada no dia 07/05/2024 (p. 37/44). Foi expedida notificação de penalidade no dia 21/05/2024 (p. 45), tendo o autor interposto recurso (p. 46/64), o qual restou indeferido no dia 20/08/2024 (p. 96/100).
9. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ (STJ - PUIL 372) não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento, sendo suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator. Nos termos do § 1o, do art. 4o, da resolução do CONTRAN no 619/2016: “Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”. As notificações foram enviadas ao endereço cadastrado e contam com código de rastreio, inexistindo a nulidade apontada pelo recorrente.
10. Nos termos do art. 8o, II da Resolução no 723/2018, vigente à época dos fatos, necessário o término do processo administrativo acerca da penalidade de multa para posterior instauração do processo e aplicação da penalidade de suspensão. Ante a inexistência de previsão expressa de retroatividade, aplica-se o princípio do tempus regit actum — ou seja, o ato é regido pela norma vigente à época em que foi praticado.
11. Assim, o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou o prazo quinquenal, sobretudo em razão das hipóteses de interrupção do referido prazo. O processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos, afastando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
12. Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, bem como de terem sido editados de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, cabe à parte que alega a nulidade do ato o ônus de comprovar os eventuais vícios alegados, o que não ocorreu nos presentes autos, restando hígido o Auto de Infração aplicado. A recusa ao teste do etilômetro constitui fato apto a ensejar a penalidade aplicada ao autor, não sendo seu direito subjetivo escolher a forma pela qual sua alcoolemia ou embriaguez será apurada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.